Tribunal: TJDFT
Processo: 0703627-18.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO RESSARCITÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS. VERBA TRABALHISTA TRANSFERIDA PARA O DISTRITO FEDERAL PARA COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO QUE POSTERIORMENTE É DECLARADO INEXISTENTE. DIREITO DE RESSARCIMENTO DO TITULAR. CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
I. A apelação não pode ser conhecida na parte em que objeta capítulo da sentença que converge com o pleito recursal.
II. Não pode ser considerada inepta petição inicial instruída com prova escrita hábil à propositura da ação monitória.
III. Respeita o artigo 1o do Decreto 20.910/1932 pretensão ressarcitória deduzida nos cinco anos que se seguem ao reconhecimento judicial de que não existe o crédito tributário em função do qual foi transferida verba trabalhista para a compensação respectiva.
IV. Declarada judicialmente a inexistência do crédito tributário em razão do qual o Distrito Federal se apropriou de verba trabalhista para fim compensatório, o valor respectivo deve ser ressarcido ao seu titular.
V. Dívida não tributária da Fazenda Pública deve ser corrigida pelo IPCA-E.
VI. Recurso conhecido e desprovido.